Tribunal: TJDFT
Processo: 0707885-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707885-38.2022.8.07.0016 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE ARAÚJO BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 129, § 4o, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do Crime de Lesão Corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (CP, art. 129, §13). 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos, sobretudo se corroborada pelo Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito. 3. Inviável a desclassificação para a modalidade culposa do crime se evidenciada a ação dolosa do acusado. 4. Inexistindo nos autos prova de que o réu agiu impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, incabível o reconhecimento da minorante prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar apenas suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Diante este cenário, imperioso anotar inicialmente que os relatos sobre a ocorrência delituosa, então prestados pela vítima na fase inquisitiva, restaram ampla, satisfatória e devidamente corroborados em sede judicial, à luz do devido contraditório e da ampla defesa. De certo que pequenas divergências, para além de irrelevantes, não possuem o condão de infirmar os depoimentos prestados e desconstituir a efetiva ocorrência dos fatos delituosos havidos. Observa-se que a vítima, de forma indene de dúvidas, confirmou a dinâmica delitiva, descrevendo as agressões físicas por ela sofridas durante a festa. Consoante mencionado alhures, da análise do Laudo Pericial, pode-se observar, à suficiência e pormenores, que a vítima restou lesionada na face anterior da coxa esquerda; na face lateral da coxa direita; na face medial do antebraço esquerdo e na face posterior do antebraço direito; além da equimose arroxeada na borda lateral do polegar da mão esquerda. Atente-se ao relevante fato de que indigitadas lesões contusas são compatíveis com a dinâmica dos fatos narradas pela ofendida, o que, alfim e a cabo, corrobora a conduta agressiva do réu/apelante. De mais a mais, afere-se que o próprio acusado, em seu interrogatório, confirmou que brigou com a vítima naquela data. Embora tenha alegado que a mordida teria sido com o consentimento da ofendida, todos os elementos constantes nos autos militam em seu desfavor. Ademais, o fato de a vítima estar próximo ao réu na festa, como pode ser constatado no vídeo acostado ao ID 47957929, não afasta o crime cometido pelo acusado, tampouco comprova a existência de consentimento da vítima em relação às lesões. Com efeito, não obstante sustente a defesa a inexistência de elementos suficientes a comprovar os fatos descritos na denúncia, observa-se que as provas demonstram, clara e satisfatoriamente, a prática do delito de lesão corporal, mormente em se considerando que o réu, além de ter apresentado versão totalmente inverossímil acerca dos fatos, acabou, por sua vez, confessando parcialmente as circunstâncias dos fatos” (ID. 48462248). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016